Tribunal: TJPA
Processo: 0800993-72.2023.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800993-72.2023.8.14.0055

APELANTE: SANDRO JUNIOR MAIA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, na qual a defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade da confissão extrajudicial, da abordagem policial e da busca domiciliar realizada sem fundada suspeita e sem autorização válida, bem como a absolvição do réu por insuficiência de provas lícitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão extrajudicial do apelante foi obtida mediante coação policial ou violação do direito ao silêncio; (ii) estabelecer se a abordagem policial e o ingresso domiciliar sem mandado judicial, fundados exclusivamente em denúncia anônima e sem fundadas razões, tornam ilícitas as provas produzidas e impõem a absolvição do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de coação policial não foi comprovada, pois o laudo de corpo de delito atestou ausência de lesões e inexistem elementos concretos que demonstrem agressão, tortura ou fraude na elaboração do exame pericial.

4.

A advertência formal acerca do direito ao silêncio foi regularmente realizada durante o interrogatório policial, sendo prescindível o chamado “aviso de Miranda” no momento da abordagem policial, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

A mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias capazes de corroborar sua veracidade, não constitui fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal ou ingresso domiciliar.

6.

Os policiais realizaram a abordagem do apelante exclusivamente com base em informações repassadas por terceira pessoa não identificada formalmente nos autos, sem relato de comportamento objetivamente suspeito ou tentativa de fuga por parte do acusado.

7.

O ingresso no imóvel ocorreu sem mandado judicial, sem comprovação de consentimento válido do morador e sem situação de flagrante delito, circunstâncias que violam a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

8.

O crime de furto qualificado possui natureza instantânea, não configurando crime permanente apto a justificar ingresso domiciliar sem mandado judicial com fundamento em flagrante delito.

9.

A visualização de caixas no interior da residência por meio de porta aberta não supre a exigência constitucional de fundadas razões para ingresso forçado em domicílio.

10.

Reconhecida a ilegalidade da abordagem policial e da busca domiciliar, devem ser declaradas ilícitas todas as provas delas derivadas, inclusive a confissão informal, os bens apreendidos e os depoimentos produzidos a partir da diligência ilícita, em observância à teoria dos frutos da árvore envenenada.

11.

Ausentes provas autônomas e independentes capazes de sustentar a autoria delitiva, a absolvição do réu é medida impositiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido. Absolvição decretada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fundada suspeita torna ilícita a abordagem policial realizada exclusivamente com base em denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias de verificação.

2.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões objetivas, consentimento válido do morador ou situação de flagrante delito constitucionalmente admitida.

3.

O crime de furto qualificado não configura crime permanente apto a justificar busca domiciliar sem mandado judicial.

4.

A ilicitude da abordagem policial e da busca domiciliar contamina as provas delas derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

5.

Inexistindo provas autônomas válidas suficientes para comprovar a autoria delitiva, impõe-se a absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI e LXIII; CPP, arts. 157, caput e § 1º, 244 e 386, VII; CP, art. 155, § 4º, I, e art. 44, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 901.471/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 10.02.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.254.094/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.04.2026, DJEN 14.04.2026; STJ, REsp n. 2.132.089/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Criminal n. 0800754-39.2021.8.14.0055, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 10.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SANDRO JUNIOR MAIA DA CRUZ
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (ID 27572274).

Narra a denúncia (ID 27572241) que, no dia sete de fevereiro de 2020, por volta de 05h00min, o denunciado, de vulgo “tio Punha” adentrou na loja “Magnos Motopeças”, de propriedade da vítima MAGNO BORGES LEÃO, mediante ao arrombamento dos cadeados, e subtraiu para si vários objetos do referido estabelecimento comercial.

Posteriormente, a vítima foi informada por um vizinho sobre o furto, o qual, inclusive, afirmou que o autor do crime era o indivíduo de alcunha “tio Punha”. O ofendido notificou o ocorrido à polícia. Com isso, o delegado responsável repassou a localização do denunciado à uma guarnição que se deslocou até o endereço indicado.

Ao chegarem no local, os policiais avistaram o denunciado saindo de uma casa e, em ato contínuo, procederam com a abordagem. Na ocasião, os policiais avistaram várias caixas de peças de motocicleta, localizadas no interior do imóvel e, ao indagarem o denunciado, este admitiu a prática do crime. Em delegacia, o acusado também declinou que havia vendido o restante dos bens subtraídos a um indivíduo de prenome “Edson”. Todos os bens furtados foram apreendidos (IDs
27572236, pág. 28 e 27572236, pág. 18
) e restituídos à vítima (ID

94496823, pág. 14; 94496824 - Pág. 01).

A denúncia foi recebida em 22 de junho de 2023 (ID 27572242). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 27572266), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 27572289). Em suas razões, suscita preliminares para o reconhecimento da nulidade decorrente a) confissão extrajudicial obtida mediante coação e agressão policial (tortura) e violação do direito ao silêncio; b) violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição pela fragilidade probatória. Subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (Art. 44, § 3º, do CPB).

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 27572292), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça (ID 27925748), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

2.1 – Da Confissão Extrajudicial obtida mediante Coação e Agressão policial (tortura) e Violação do Direito ao Silêncio

O Apelante suscita que a confissão realizada durante a fase inquisitorial é nula, seja porque a confissão a confissão na delegacia decorreu de coação, seja em razão da ausência de advertência do direito ao silêncio durante a abordagem policial.

Quanto ao primeiro ponto, a defesa não logrou êxito em demonstrar as lesões decorrentes das supostas agressões, uma vez que o Laudo de corpo de delito (ID 27572237, pág. 11), claramente, atesta ausência de lesões. Tampouco em comprovar o alegado “forjamento” do laudo, inexistindo nos autos elementos cabais que apontem para eventual conduta inidônea por parte do delegado de polícia ou do médico perita.

Pontua-se que houve a advertência formal, durante o interrogatório em sede policial (ID 27572236, pág. 21), do direito ao silêncio do Apelante.

É cediço, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem firmando entendimento no sentido de que a advertência sobre o direito ao silêncio (Art. 5º, inciso LXIII, da CF), o “aviso de Miranda”, durante a abordagem policial, é prescindível, sendo obrigatório, porém, nos interrogatórios policial e judicial. Senão vejamos:

(...) 5.
A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio, uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial.

(HC n. 901.471/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.) – destaquei

Corroborando:

(...)Tese de julgamento:

2. A ausência de aviso ao direito ao silêncio no momento da abordagem policial não gera nulidade da ação penal, quando a condenação se apoia em outras provas válidas produzidas sob contraditório
, sendo exigida a advertência formal apenas nos interrogatórios policial e judicial
. (...)

(AgRg no REsp n. 2.254.094/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026.)- destaquei

Nesses termos, em que pese a alegação de prejuízo pela defesa, não reconheço as nulidades acima arguidas, não somente pela ausência de prova quanto à suposta coação feita pelos policiais, mas, também, em razão de a exigência de advertência obrigatória sobre o direito ao silêncio não englobar a confissão informal.

2.1 – Da Nulidade da abordagem policial e da Violação de Domicílio

O Apelante aduz, ainda, a ilegalidade com base em dois eixos: a abordagem policial carente de fundada suspeita e a busca domiciliar ilegal empreendida pelos policiais. Neste ponto, as nulidades suscitadas

merecem ser acolhidas.

Isso porque, a mera denúncia anônima, nos termos de um relato de “ouvir dizer”, por si só, mostra-se insuficiente para configurar a fundada suspeita e, via de consequência, inviabiliza a abordagem policial para a busca pessoal ou domiciliar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
ABSOLVIÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pela defesa
visando à nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar, realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, sem a presença de fundada suspeita. A defesa alega que as provas resultantes dessas diligências são ilícitas, e que, como consequência, devem ser desconsideradas para efeito de condenação, acarretando a absolvição do recorrente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se as provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar, realizadas com fundamento em denúncia anônima e sem a demonstração de fundada suspeita, configuram prova ilícita, ensejando a absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do Código de Processo Penal exige fundada suspeita para a realização de busca pessoal, e o ingresso domiciliar sem mandado judicial, por sua vez, deve observar as exceções previstas no art. 5º, XI, da Constituição Federal, aplicáveis apenas em situações de flagrante delito com evidências concretas e objetivas.

4.
No caso, a abordagem policial e o ingresso no domicílio do réu foram realizados com base apenas em denúncia anônima e em comportamento do réu que não apresentou elementos concretos suficientes para caracterizar fundada suspeita, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência.

5.
A mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias que corroborem sua veracidade, não constitui motivo justificador para a realização de busca pessoal ou domiciliar, conforme entendimento pacífico do STJ. A ausência de fundada suspeita torna ilícitas as provas obtidas por essas diligências, configurando a teoria dos frutos da árvore envenenada, que contamina as provas derivadas da atuação policial ilegal.

6. Reconhecida a ilicitude das provas obtidas e de suas derivadas, resta comprometida a materialidade do delito, justificando a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA ABSOLVER O RECORRENTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

(REsp n. 2.132.089/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)- destaquei

Ao compulsar os autos, verifica-se que a diligência somente foi empreendida pelos policiais com base em uma provocação feita pelo delegado de polícia, segundo o qual, teria recebido informações de uma “senhora” que afirmou ser o Apelante o responsável pelo furto e, inclusive, este seria bastante conhecido no meio criminoso, oportunidade em que informou o endereço onde o Apelante se encontrava e onde teria escondido os bens subtraídos. Salienta-se que essa “senhora” não foi ouvida, tampouco o delegado responsável, a fim de esclarecer os fatos.

Ocorre que, com base exclusivamente nessas informações de “ouvir dizer”, os policiais se deslocaram até o local indicado, ocasião em visualizaram o Apelante saindo da residência e, imediatamente, procederam com sua a abordagem e busca pessoal. Em nenhum momento os policiais disseram que a abordagem foi precedida de um comportamento objetivamente suspeito por parte do Apelante ou que, ao menos, este tentou empreender fugar ao avistar os militares.

Sendo assim, é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que a abordagem policial, quando ausentes fundadas razões para a busca pessoa, é ilícita, assim como, todas as provas dela derivadas.

No caso em tela, observa-se que todas as demais provas constantes nos autos, essenciais para a condenação, desde à confissão informal do Apelante até à apreensão de todos os objetos furtados, apenas foi possível em razão dessa abordagem manifestamente ilegal.

Do mesmo modo, ilícita foi a busca domiciliar. Durante o interrogatório judicial (ID 27572270), o Apelante foi firme ao asseverar que não autorizou a entrada dos policiais na residência que, inclusive, nem mesmo vivia ali.

Noutro vértice, os policiais militares que participaram da diligência, nada falam sobre a autorização para busca no interior da referida residência. Pelo contrário, em juízo, o militar WALLAN BARBOSA OLIVEIRA (ID 27572268) detalhou que a guarnição só se deslocou até a residência em questão, uma vez que o delegado, que apurava o furto, recebeu informações de uma “senhora”, a qual, delatou que o Apelante era o autor do crime e que teria levado o material subtraído até o endereço indicado. Ao chegar no local,
os policiais surpreenderam o Apelante saindo da casa, momento em que procederam com a abordagem
. Diz, ainda, que a princípio, o acusado negou,
mas quando os militares visualizaram “caixas contendo peças de moto” no interior da residência, pois a “porta estava aberta”, adentraram então no local com o acusado e apreenderam os bens encontrados
e, nesse momento, após questionado, o Apelante teria confessado o furto.

Com isso, é manifesta a ilegalidade não apenas da busca domiciliar empreendida, mas, sobretudo, da abordagem policial, diante da inexistência de fundadas razões por parte dos policiais.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio (Art.5º, XI, da CF), inexistindo mandado judicial, flagrante delito ou autorização expressa do morador, ou outra exceção constitucionalmente prevista, não legitima a incursão dos policiais no interior da residência, sob pena de ilegalidade da incursão e das provas dela decorrentes.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

Acerca do tema, este E. Tribunal de Justiça tem o seguinte posicionamento:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. CONTINUIDADE DELITIVA.
NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E DE CONSENTIMENTO. PROVA ILÍCITA
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto, previsto no art. 155, § 1º, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do CP, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 111 (cento e onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade das provas por ingresso ilegal em domicílio; (ii) a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, a redução da pena-base e a modificação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação à inviolabilidade domiciliar, com ingresso policial sem mandado judicial, sem consentimento válido e sem situação de flagrante delito, apta a ensejar a nulidade das provas; (ii) saber se, reconhecida a ilicitude probatória, subsistem elementos autônomos suficientes para a manutenção do decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, permitindo o ingresso sem mandado judicial apenas nas hipóteses taxativas do art. 5º, XI, da CF/1988. A jurisprudência do STF, em repercussão geral, condiciona a legitimidade do ingresso forçado à existência de fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

4.
No caso, os delitos imputados são de natureza instantânea e ocorreram em datas anteriores à prisão, inexistindo situação de flagrância no momento do ingresso no imóvel. Não há nos autos comprovação de consentimento livre e válido do morador, tampouco registro idôneo que demonstre fundadas razões para a medida invasiva.

5.
As declarações policiais, desacompanhadas de outros elementos de corroboração, não se mostram suficientes para legitimar o ingresso domiciliar, sobretudo diante da ausência de documentação do suposto consentimento e da não juntada das imagens mencionadas como fundamento da diligência.

6.
Reconhecida a ilicitude do ingresso domiciliar, impõe-se a declaração de nulidade das provas dele decorrentes, nos termos do art. 157 do CPP. Inexistindo provas autônomas e não contaminadas capazes de sustentar a condenação, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante ingresso ilegal em domicílio, e absolver o apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800754-39.2021.8.14.0055 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-02-10) - destaquei

No caso dos autos, inexiste mandado de busca e apreensão, tampouco foi devidamente documentada a autorização do morador necessária à busca domiciliar.

É importante esclarecer que o delito de furto qualificado imputado (Art. 155, § 4º, I, do CPB) ao Apelante, além de os fatos terem ocorrido em momento anterior ao flagrante, não é considerado crime permanente, mas sim espontâneo, porquanto, não há de se falar em existência de flagrante delito que tenha subsidiado a busca domiciliar ilegal, mesmo que houvesse suspeita de que os bens furtados estivem no interior da residência, já que a porta aberta, deixou “algumas caixas visíveis”.

Portanto, em observância à Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, considero ilegal a abordagem e a busca domiciliar empreendidas pelos militares no caso concreto, e declaro igualmente ilícitas todas as provas delas decorrentes, notadamente: os bens subtraídos apreendidos no interior da casa (ID 27572236, pág. 28), a confissão informal e extrajudicial do Apelante (ID 27572236, pág. 21), os bens encontrados na posse do comprador “Edson” (ID 27572236, pág. 18) e os depoimentos da testemunha ANTÔNIA TELMA GOMES DOS SANTOS (Ids 27572236, pág. 16 e 27572267).

Por considerar que a colheita dessas provas foi dependente de uma fonte contaminada, a saber, a abordagem policial e a busca domiciliar, pois, carentes de fundadas razões, declaro a ilicitude de cada uma.

Além disso, ressalta-se que a sentença condenatória fundamentou a autoria delitiva, exclusivamente, na confissão extrajudicial do Apelante e no depoimento da testemunha ANTÔNIA TELMA GOMES DOS SANTOS que teria confirmado que o Apelante vendeu os bens subtraídos para seu filho “Edson”.

A vítima não reconheceu o Apelante, porque não presenciou os fatos, e o depoimento dos policiais que participaram da diligência se baseia na abordagem e busca domiciliar ilegais.

A “senhora” que afirmou ser o Apelante o autor do crime e informou o mencionado endereço não foi ouvida, assim como o delegado responsável, a fim de esclarecer os fatos. Tampouco a “nora” da testemunha TELMA ou próprio “Edson” foram ouvidos, com fins a confirmar que, realmente, o Apelante, de alcunha “Tio Punha”, teria vendido os bens furtados da vítima.

Em relação à materialidade delitiva, o édito condenatório fundamentou com base nos bens apreendidos (Autos de Apreensão IDs 27572236, pág. 28 e 27572236, pág. 18), em fotografias do estabelecimento e dos cadeados arrombados (ID94496825, pág. 02) inclusive, o ofendido, os reconheceu como sendo os mesmos que foram subtraídos da sua loja. Não se pode perder de vista, todavia, que a apreensão só foi possível por meio da abordagem e busca domiciliar ilegais.

Assim, a sentença carece de elementos probatórios, autônomos e válidos, capazes de sustentar uma condenação.

Dessa forma, reconhecida a nulidade de todas as provas produzidas nos autos capazes imputar a autoria delitiva ao Apelante, nos termos do Art. 157, caput e § 1º, do CPP, restam prejudicadas as demais alegações recursais relativas à valoração do conjunto probatório, à suficiência da prova para condenação, bem como, à reavaliação da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (Art. 44, § 3º do CPB).

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO do recurso de apelação e
dou-lhe

PROVIMENTO
, para ABSOLVER o réu SANDRO JUNIOR MAIA DA CRUZ, com fulcro nos art. 157, caput e § 1º, do CPP c/c art.386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026